Tribunal: TJBA
Processo: 8052401-82.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052401-82.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IEDA MARIA PEDREIRA ROCHA Advogado(s): PAULA ANDRESSA SOUSA TENORIO IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto por Ieda Maria Pedreira Rocha contra decisão que indeferiu liminar requerida em Mandado de Segurança, no qual se postulava autorização para desconto em folha de pagamento, no percentual de 17% de seus vencimentos brutos, a ser depositado diretamente na conta da advogada Paula Andressa Sousa Tenório, a título de pagamento de honorários advocatícios contratuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se há respaldo jurídico para autorizar, por meio de decisão liminar em mandado de segurança, o desconto de honorários advocatícios contratuais diretamente em folha de pagamento de servidora pública estadual; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência requerida. III. RAZÕES DE DECIDIR A consignação em folha de pagamento de servidor público estadual é regulada pela Lei nº 529/1952 e pelo Decreto nº 4.408/1965, que autorizam tal desconto apenas a entidades específicas, previamente cadastradas e formalmente reconhecidas pela Administração Pública, o que não é o caso da beneficiária do repasse pretendido. O contrato particular firmado entre a impetrante e sua advogada, ainda que válido entre as partes, não tem o condão de impor obrigação à Administração Pública, especialmente sem previsão legal específica que autorize o desconto pretendido. Não se verifica, no presente momento, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois a contratante dispõe de meios alternativos para efetuar os pagamentos convencionados, não havendo demonstração de prejuízo irreparável. O pedido de desconto imediato em folha possui caráter satisfativo, antecipando os efeitos de eventual decisão de mérito, o que contraria os pressupostos da tutela de urgência em sede de mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052401-82.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante IEDA MARIA PEDREIRA ROCHA e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador-BA, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça